Tribunal: TJDFT
Processo: 0753371-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753371-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENOVAR ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual fora deferido o pedido de liminar da empresa RENOVAR ENGENHARIA LTDA, para determinar a reativação provisória imediata do cadastro fiscal da empresa agravante por 60 (sessenta) dias, possibilitando a emissão de notas fiscais, sem prejuízo de uma reanálise futura do tema, caso se verifique o descumprimento das sanções administrativas acessórias impostas (ID 67688883). A par dos argumentos apresentados, por ora mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 68492080. Venham também as contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator